Tribunal: TJSP
Processo: 2092008-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. Determinada a busca e apreensão de veículo, condicionada à devolução do veículo em 5 dias, caso purgada a mora na integralidade, sob pena de multa. Prazo suficiente para a devolução do bem ante à remoção unilateral do veículo realizada pelo Autor, para Comarca diversa de onde tramita o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. Determinada a busca e apreensão de veículo, condicionada à devolução do veículo em 5 dias, caso purgada a mora na integralidade, sob pena de multa. Prazo suficiente para a devolução do bem ante à remoção unilateral do veículo realizada pelo Autor, para Comarca diversa de onde tramita o feito. Multa diária em razão de descumprimento. Possibilidade da aplicação de multa em caso de descumprimento. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.